Tribunal: TJPA
Processo: 0813984-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813984-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: DERICK GABRIEL BORGES PEDRADA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0813984-80.2025.814.0000.

IMPETRANTE:
JORGE ALEX GOMES MONTEIRO, OAB nº 34.393.

PACIENTE:

DERICK GABRIEL BORGES PEDRADA.

IMPETRADO:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA.

Processo originário n.º 0813386-11.2025.814.0006.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO (ARTS. 147, §1º, E 218-C, §1º, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. TESES NÃO ACOLHIDAS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 313, III, CPP). PACIENTE QUE, DEVIDAMENTE INTIMADO, DESCUMPRIU ORDEM JUDICIAL DE REMOÇÃO DE CONTEÚDO ÍNTIMO DA VÍTIMA DA INTERNET. CONDUTA QUE REVELA PERICULOSIDADE CONCRETA E DESPREZO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de ameaça e divulgação de cena de sexo em contexto de violência doméstica, após o descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente imposta.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade da fundamentação do decreto prisional, que se baseou na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a execução de medidas protetivas; (ii) Aferir se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas se sobrepõem à necessidade da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do CPP. O descumprimento deliberado de ordem judicial, consistente na não remoção de conteúdo íntimo da vítima da internet, demonstra a ineficácia das cautelares diversas da prisão e revela a periculosidade concreta do agente, que insiste em perpetuar a violência psicológica contra a ofendida.

4. A conduta do paciente evidencia total desrespeito às decisões judiciais e justifica a segregação como única medida capaz de cessar a violação dos direitos da vítima e garantir a credibilidade da Justiça.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos legais, conforme a Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal. A gravidade concreta da conduta, materializada no descumprimento da ordem judicial, torna as medidas cautelares do art. 319 do CPP insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes do STJ e do TJPA.

IV. Dispositivo:

6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 282, § 6º, 312, 313, III, e 319, todos do Código de Processo Penal; Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no RHC n. 198.958/MA; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08045255420258140000; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08151733020248140000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DERICK GABRIEL BORGES PEDRADA
, já qualificado nos autos, contra ato do M.M. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de ameaça e divulgação de cena de sexo (arts. 147, §1º, e 218-C, §1º, do CP).

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal. Sustenta a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, que estaria baseado na gravidade abstrata do delito. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente e defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi por mim indeferida (ID

28266007).

A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, em razão do paciente ter descumprido ordem judicial expressa de remover conteúdo íntimo da vítima da internet (ID

28347323).

A defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (RHC 219600/PA), que não foi conhecido por questões processuais, retornando os autos a este Tribunal para julgamento de mérito (ID

28281588 e 29157215)

A DD. Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pela denegação da ordem, por entender presentes os requisitos da custódia cautelar (id

28835224).

É o relatório.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O presente
Habeas Corpus
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da ação e passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO

A impetração se insurge contra a prisão preventiva do paciente, sustentando, em suma, duas teses centrais: (i) ausência de fundamentação idônea e (ii) suficiência de medidas cautelares diversas, ante as condições pessoais favoráveis.

Nenhuma das teses, contudo, merece acolhimento.

2.1 Da Fundamentação da Prisão Preventiva – Garantia da Ordem Pública e Descumprimento de Medida Protetiva

A defesa argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se baseou em fundamentação genérica. Contudo, a análise dos autos demonstra o contrário. A custódia não se ampara na gravidade abstrata dos delitos, mas em um
fato concreto, objetivo e gravíssimo: o descumprimento de medida protetiva de urgência
, o que legitima a segregação cautelar nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Conforme informado pelo juízo de piso e corroborado pelos documentos acostados, o paciente foi devidamente intimado em 12/04/2025 para, no prazo de 24 horas, remover de plataformas digitais todo e qualquer material com a imagem da vítima. Não o fez. Pior, não apresentou qualquer justificativa plausível para a sua inércia, demonstrando total descaso com a ordem judicial e, consequentemente, com a proteção da integridade psicológica da ofendida.

Com efeito, a recusa em cumprir a ordem judicial não representa apenas um ato de desprezo pela autoridade deste Poder, mas a perpetuação da violência psicológica contra a vítima, cuja intimidade continua a ser violada diariamente, tornando o risco à sua integridade psíquica um fato concreto e atual que demanda a intervenção estatal mais enérgica.

A prisão preventiva, nesse cenário, surge como o único instrumento eficaz para garantir a execução da medida protetiva e, por via de consequência, a ordem pública, que se vê abalada pela reiteração da conduta violadora e pelo sentimento de impunidade que a desobediência gera.

A jurisprudência pátria é uníssona em validar a prisão preventiva como resposta ao descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

A prisão preventiva, consoante disposto no art. 313, III, do CPP, poderá ser decretada sempre que o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas.

2.

Como se vê, a custódia cautelar está adequadamente motivada na necessidade de garantia da execução das medidas de urgência anteriormente aplicadas, pois, consoante consignado pelas instâncias ordinárias,
o agravante, mesmo intimado das mencionadas medidas, as teria descumprido
dentro do prazo de validade.

3.

Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 198.958/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – destaquei.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi: agressões físicas graves, [...]
após violação de medidas protetivas impostas
em razão de perseguições anteriores. A fundamentação da sentença de pronúncia evidencia risco à ordem pública e à instrução criminal,
considerando a periculosidade do agente, o contexto de violência doméstica e o descumprimento reiterado de decisões judiciais.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08045255420258140000, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/04/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, a decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a medida extrema para a proteção da vítima e da própria credibilidade do sistema de justiça.

2.2 Das Condições Pessoais Favoráveis e da Insuficiência das Medidas Cautelares

A defesa invoca as condições pessoais favoráveis do paciente como argumento para a soltura. Todavia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tais condições, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, quando presentes seus requisitos legais. A matéria, inclusive, é objeto da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
: "
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

No presente caso, a necessidade da prisão se sobrepõe a tais circunstâncias.
Ademais, a conduta do paciente de ignorar uma ordem judicial direta e de fácil execução demonstra, de forma inequívoca, que as medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, seriam absolutamente ineficazes. Se o paciente não se sentiu compelido a cumprir uma determinação singela, não há qualquer garantia de que se submeteria a outras, como o monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar, tornando a prisão a única via para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional e a proteção da vítima.

Nessa linha, já decidiu este Tribunal:

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. [...] Pedido de revogação da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. [...] 6.
Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la
, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08151733020248140000, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do writ e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado, mantendo a prisão preventiva de
DERICK GABRIEL BORGES PEDRADA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/08/2025